Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0712929-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: THALITA FERREIRA ARAUJO DESPACHO A recorrente, na inicial, declarou que sua esposa é trabalhadora autônoma e, portanto, não teria direito à licença maternidade, sendo essa, inclusive, uma das causas de pedir da ação. Não obstante, o feito não foi instruído com documentos que atestem a condição profissional da esposa da recorrente e, considerando os limites da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.072, faz-se necessária a demonstração de que, efetivamente, não houve gozo do benefício da licença maternidade pela mãe gestante. Assim, intime-se a recorrente para que diga se sua esposa gozou da licença maternidade por ocasião do nascimento de sua filha. Em caso negativo, deve comprovar nos autos, mediante declaração do órgão pagador ou empregador à época, que sua esposa não gozou do benefício ou demonstrar que, ao tempo do parto, ela ainda atuava como trabalhadora autônoma. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital